Tribunal: TJSP
Processo: 1048523-30.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso na concessão de financiamento. Demora na entrega da certidão negativa de débitos tributárias, em face de pendências administrativas. Sentença de parcial procedência. Irresignação da promitente vendedora. Descabimento.
Financiamento bancário. Falta de diligência no fornecimento de documentação pela promitente vendedora. Imóvel concluído. Atraso

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso na concessão de financiamento. Demora na entrega da certidão negativa de débitos tributárias, em face de pendências administrativas. Sentença de parcial procedência. Irresignação da promitente vendedora. Descabimento.
Financiamento bancário. Falta de diligência no fornecimento de documentação pela promitente vendedora. Imóvel concluído. Atraso configurado. Alegada excludente de responsabilidade. Entraves inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC.
Lucros cessantes devidos. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel – correspondente ao fruto que o imóvel adquirido geraria à época da entrega do bem. Valor reiteradamente fixado por esta Colenda 6a Câmara de Direito Privado.
A promitente-compradora obteve novo crédito, todavia, ante o decurso do tempo, em condições menos vantajosas – taxa inicial de e 9,70% a.a., na Tabela do Sistema de Amortização Constante, passou para 10,39% a.a.. Condenação ao pagamento da diferença de valores devida.
Pagamento de taxas condominiais. Impossível imputar à compradora despesas condominiais antes da entrega das chaves – a ausência da posse determina a não fruição dos benefícios prestados pelo condomínio, impossibilitando a cobrança da respectiva contribuição – cláusula declarada nula – precedentes do A. STJ.
RECURSO DESPROVIDO.